Tribunal: TJDFT
Processo: 0005517-14.2014.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0005517-14.2014.8.07.0005 RECORRENTE: LINDOMAR MENDES DO NASCIMENTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. LESÃO CORPORAL. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SURSIS. O conjunto probatório, na espécie, demonstra a prática do crime de lesão corporal. Presentes os requisitos do artigo 77 do Código Penal, defere-se a suspensão condicional da pena pelo prazo de 2 (dois) anos, cabendo ao juízo da execução a fixação das respectivas condições. Apelação provida em parte. O recorrente alega violação ao artigo 129, § 9o, do Código Penal, asseverando que o crime de lesão corporal deve ser desclassificado para o delito de vias de fato, tendo em vista que o exame de corpo de delito indireto teria sido inconclusivo, não tendo sido comprovada a materialidade da conduta a ele imputada. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento ao artigo 129, § 9o, do CP, uma vez que para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027